Tribunal: TJSP
Processo: 2187996-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSO – Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício a CVM, INCRA, INPI, CPSP, CBLC, CETIP e ANAC para a localização de bens de titularidade do executado passíveis de penhora – Passa-se a adotar a orientação de que é admissível o deferimento de pedido de realização de pesquisa, por meio do Sistema Bacenjud, de bens passíveis de penhora perante a CVM – Comissão de Valores Mobiliários,

Ementa:
PROCESSO – Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício a CVM, INCRA, INPI, CPSP, CBLC, CETIP e ANAC para a localização de bens de titularidade do executado passíveis de penhora – Passa-se a adotar a orientação de que é admissível o deferimento de pedido de realização de pesquisa, por meio do Sistema Bacenjud, de bens passíveis de penhora perante a CVM – Comissão de Valores Mobiliários, CETIP - Central de Custódia e Liquidação de Títulos e CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia: (a) por se tratar de medida de interesse da justiça e no interesse do credor para fins de satisfação de seu crédito e (b) a teor do disposto no Comunicado CG no148/2019, que divulgou os Ofícios no18 e 63, do Conselho Nacional de Justiça, que informaram a inclusão de Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM), Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM) e Sociedades de Créditos Financiamento e Investimento, no novo Sistema Bacenjud, a partir de 31.05.2018, sistema ativo quando proferida a r. decisão agravada – Adota-se a orientação de que é admissível o deferimento de pedido de expedição de ofícios para o INCRA, INPI, CPSP e ANAC, objetivando solicitar informações acerca da existência de bens de titularidade dos executados, por se tratar de medida de interesse da justiça e no interesse do credor para fins de satisfação de seu crédito - Na espécie: (a) agiu com acerto o MM Juízo da causa em indeferir o pedido de expedição de ofício a CVM, CBLC e CETIP, para fins de apuração da existência de bens em nome dos executados, tendo em vista que referida busca por bens passíveis de penhora pode ser realizada pelo novo Sistema Bacenjud 2.0, de 31.05.2018, ativo quando proferida a r. decisão agravada, sendo certo que a última pesquisa realizada é de 10.03.2020 e (b) de rigor a determinação da realização de expedição de ofício para o INCRA, INPI, CPSP e ANAC para a pesquisa de bens em nome do devedor.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2187996-15.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000761382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187996-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
COOPERATIVA DE CREDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESARIOS
DO INTERIOR PAULISTA - SICOOB COCRED, são agravados ADOLPHO B.
CONTIN JUNIOR - ME e ADOLPHO BAPTISTA CONTIN JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2187996-15.2020.8.26.0000
VOTO no 36619
Agravo de Instrumento no 2187996-15.2020.8.26.0000
Comarca: Sertãozinho 1a Vara Cível
Agravante: Cooperativa de Crédito dos Produtores Rurais e Empresários do
Interior Paulista Sicoob Cocred
Agravados: Adolpho B. Contin Júnior ME e Outro
PROCESSO Decisão que indeferiu pedido de expedição
de ofício a CVM, INCRA, INPI, CPSP, CBLC, CETIP e
ANAC para a localização de bens de titularidade do
executado passíveis de penhora
Passa-se a adotar a
orientação de que é admissível o deferimento de pedido de
realização de pesquisa, por meio do Sistema Bacenjud, de
bens passíveis de penhora perante a CVM Comissão de
Valores Mobiliários, CETIP - Central de Custódia e
Liquidação de Títulos e CBLC - Companhia Brasileira de
Liquidação e Custódia: (a) por se tratar de medida de
interesse da justiça e no interesse do credor para fins de
satisfação de seu crédito e (b) a teor do disposto no
Comunicado CG no148/2019, que divulgou os Ofícios no18
e 63, do Conselho Nacional de Justiça, que informaram a
inclusão de Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
(DTVM), Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários
(CTVM) e Sociedades de Créditos Financiamento e
Investimento, no novo Sistema Bacenjud, a partir de
31.05.2018, sistema ativo quando proferida a r. decisão
agravada Adota-se a orientação de que é admissível o
deferimento de pedido de expedição de ofícios para o
INCRA, INPI, CPSP e ANAC, objetivando solicitar
informações acerca da existência de bens de titularidade dos
executados, por se tratar de medida de interesse da justiça e
no interesse do credor para fins de satisfação de seu crédito
- Na espécie: (a) agiu com acerto o MM Juízo da causa em
indeferir o pedido de expedição de ofício a CVM, CBLC e
CETIP, para fins de apuração da existência de bens em
nome dos executados, tendo em vista que referida busca por
bens passíveis de penhora pode ser realizada pelo novo
Sistema Bacenjud 2.0, de 31.05.2018, ativo quando
proferida a r. decisão agravada, sendo certo que a última
pesquisa realizada é de 10.03.2020 e (b) de rigor a
determinação da realização de expedição de ofício para o
INCRA, INPI, CPSP e ANAC para a pesquisa de bens em
nome do devedor.
Recurso provido, em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2187996-15.2020.8.26.0000
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 540 dos autos de origem, que indeferiu pedido
de expedição de ofício a CVM, INCRA, INPI, CPSP, CBLC, CETIP e ANAC para a
localização de bens de titularidade do executado passíveis de penhora.
O agravante sustenta que: (a) “(...) é imprescindível a
intervenção do Poder Judiciário na referida medida, afinal somente os ofícios a serem
emanados pelo e. Juízo - dotados do caráter mandamental de uma ordem judicial -
são hábeis para obtenção tais informações sigilosas junto aos órgãos destinatários.
Isso porque as informações pretendidas não possuem natureza pública e não são
disponibilizados a todos que a requerem, sendo que a Exequente estará
verdadeiramente impossibilitada de obter tais dados sigilosos em diligência realizada
sem a intervenção do Poder Judiciário”; (b) “(...) ao ter negado seu pedido de
expedição de ofícios às referidas empresas, a Agravante teve ceifado seu direito de
obtenção de informações acerca de bens passiveis de penhora que podem existir em
nome do Agravado, pois, ao contrário do decidido, as informações requeridas NÃO
são acessíveis aos particulares e demandam autorização judicial”; (c) “(...) as
entidades indicadas se caracterizam como órgãos competentes para o registro e
manutenção de bens e valores pertencentes aos cidadãos brasileiros, de modo que
oficiar referidas instituições para que estas revelem se os Agravados possuem algum
patrimônio é medida que traz eficácia à prestação jurisdicional e, consequentemente,
possibilita a satisfação do crédito” e (d) “(...) havendo real probabilidade de
localização de bens penhoráveis nos bancos de dados sigilosos mantidos pelas
instituições indicadas pela Agravante e esgotadas outras medidas mais habituais para
constrição patrimonial, é absolutamente admissível a expedição dos ofícios
pleiteados, pois tal medida visa exclusivamente a satisfação da execução”.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 38).
A parte agravada ofereceu resposta (fls. 41/42),
aduzindo que “referidas diligências na busca de bens passíveis de penhora são
cabíveis à parte interessada, visto que cabe a parte credora a obrigação de diligenciar
para localização de bens do devedor, conforme traz a legislação vigente”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida pelo
agravante contra os agravados, lastreada em uma cédula de crédito bancário,
objetivando o recebimento do valor de R$130.804,63, para outubro de 2013.
Após a realização de diligências parcialmente frutíferas
na busca de bens passíveis de penhora, o agravante requereu a expedição de ofício a
CVM, INCRA, INPI, CPSP, CBLC, CETIP e ANAC para a localização de bens
passíveis de penhora de titularidade da parte devedora (fls. 535/539 dos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2187996-15.2020.8.26.0000
origem).
O pedido foi indeferido pela r. decisão agravada
proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 535/539: indefiro, visto tratarem-se de diligências cabíveis à parte
interessada.
Se assim, manifeste a parte exequente em termos de prosseguimento;
no silêncio, aguarde-se no arquivo, por ulterior provocação da parte
interessada, observando-se que, conforme artigo 177, do Capítulo III,
das Normas de Serviços da Corregedoria Geral, após o decurso do
prazo sem manifestação, o processo deverá permanecer em cartório
por 30 (trinta) dias.
Int”.
2. A pretensão recursal do agravante é de reforma da r.
decisão agravada, “determinando-se a expedição dos ofícios às instituições indicadas,
autorizando, ainda, a penhora de quaisquer bens porventura encontrados nas referidas
instituições em nome dos Agravados, tudo por ser medida de Justiça e de Direito”.
3. Reforma-se, em parte, a r. decisão agravada.
3.1. Passa-se a adotar a orientação de que é admissível
o deferimento de pedido de realização de pesquisa, por meio do Sistema Bacenjud,
de bens passíveis de penhora perante a CVM Comissão de Valores Mobiliários,
CETIP - Central de Custódia e Liquidação de Títulos e CBLC - Companhia
Brasileira de Liquidação e Custódia: (a) por se tratar de medida de interesse da
justiça e no interesse do credor para fins de satisfação de seu crédito e (b) a teor do
disposto no Comunicado CG no148/2019, que divulgou os Ofícios no18 e 63, do
Conselho Nacional de Justiça, que informaram a inclusão de Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários (DTVM), Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários
(CTVM) e Sociedades de Créditos Financiamento e Investimento, no novo Sistema
Bacenjud, a partir de 31.05.2018, sistema ativo quando proferida a r. decisão
agravada.
Nesse sentido, para casos análogos, com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa contra
devedor solvente. Pedido de expedição de ofícios a: (i) SUSEP
(Superintendência de Seguros Privados); (ii) CVM (Comissão de valores
Mobiliários), (iii) BM&FBOVESPA (Câmara de Ações); (iv) SELIC - Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (onde estão depositados e custodiados ativos
como LTN, LFT, LFT-B, NTN-D, NBC-E, NTN-C, NTN-B, entre outros), para
investigar patrimônio da executada. Ausência de interesse de agir. Pesquisa
via BACENJUD que já abrange todos os ativos financeiros. Art. 13 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2187996-15.2020.8.26.0000
Regulamento 2.0 do BANCENJUD, do Banco Central. Precedentes. Decisão
mantida. Agravo improvido” (21a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no2160743-23.2018.8.26.0000, rel. Des. Silveira Paulilo, j. 01/10/2018, o destaque
não consta do original); (b) “AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS
AÇÃO DE REVISÃO DE
CONSUMO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER Cumprimento de sentença Pedido
de indisponibilidade de bens via CNIB Impossibilidade Aplicação restrita
Ofícios a órgãos (BMF & Bovespa, CVM, CBLC, Cetip) Desnecessidade -
Pesquisa Bacenjud que abrange todos os ativos financeiros de titularidade do
executado
Decisão mantida Recurso desprovido” (35a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no2046506-05.2020.8.26.0000, rel. Des. Melo
Bueno, j. 22/07/2020, o destaque não consta do original) e (c) “AÇÃO DE
EXECUÇÃO
Exequente pretende a expedição de ofício para Bovespa,
CVM, CBLC e CETIP para obter informações a respeito da existência de ativos
pertencentes aos Executados Indeferimento mantido A pesquisa "on line"
pelo sistema BACENJUD abrange todos os ativos financeiros eventualmente
existentes de titularidade do executado
Aplicação do artigo 13 do
Regulamento BACENJUD 2.0, emitido pelo Banco Central do Brasil

Desnecessidade de expedição dos ofícios requeridos
Precedentes - Decisão
mantida
Recurso improvido” (24a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no2129601-64.2019.8.26.0000, rel. Des. Denise Andréa Martins
Retamero, j. 28/02/2020, o destaque não consta do original).
3.2. Adota-se a orientação de que é admissível o
deferimento de pedido de expedição de ofícios para o INCRA, INPI, CPSP e ANAC,
objetivando solicitar informações acerca da existência de bens de titularidade dos
executados, por se tratar de medida de interesse da justiça e no interesse do credor
para fins de satisfação de seu crédito.
Nesse sentido, para casos análogos, com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL Decisão que indeferiu pedido de pesquisas e penhora
de bens dos executados Pretensão de reforma Parcial acolhimento Consulta de
ativos financeiros junto a instituições financeiras, Bovespa, Susep, CVM, Selic
Providência já abrangida pelo sistema Bacenjud Existência de crédito oriundo de
previdência privada Informação que demanda diligência do juízo, por não ser
obtida pelo sistema Bacenjud Penhora de crédito de restituição do programa de
Nota Fiscal Paulista Admissibilidade Bem equivalente a dinheiro Expedição de
ofício à Anac, à Capitania dos Portos e à Receita Federal ("dossiê integrado")
Diligência que se revela importante, no âmbito das providências tendentes à
satisfação do crédito, sobretudo à luz do caráter infrutífero das tentativas de
penhora Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional Dados irrelevantes
para a ação de execução, pois se trata de ferramenta utilizada na investigação de
crimes Penhora de créditos oriundos das operadoras de cartão de crédito Ato
constritivo cabível, tendo em vista o esgotamento das tentativas de excussão
patrimonial Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça Dispensabilidade da
consulta ao INSS, tendo em vista a impenhorabilidade dos valores Bloqueio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2187996-15.2020.8.26.0000
suspensão da carteira nacional de habilitação, do passaporte e do cartão de crédito
Inadmissibilidade Medidas que não atingem o patrimônio do devedor, sem prejuízo
da ausência de elementos probatórios que comprovem a dilapidação patrimonial
Penhora de restituição do imposto de renda
Admissibilidade
Recurso
parcialmente provido, para deferir a penhora de recebíveis junto às empresas
administradoras de cartão de crédito e autorizar a expedição de ofício às empresas
gestoras de planos de previdência privada, à Companhia dos Portos, à Anac e à
Receita Federal” (11a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no2148404-95.2019.8.26.0000, rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. 28/08/2019, o
destaque não consta do original); (b) “AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu pedido
de pesquisa de bens dos executados na ANAC, Capitania dos Portos e Secretaria
do Tesouro Nacional. Pretensão de reforma. CABIMENTO: A pesquisa de bens tem
por objetivo a localização de eventuais títulos da dívida pública, navios e aeronaves
em nome dos devedores. Bens previstos no art. 835 do CPC. Medida que visa
garantir a efetividade do processo executivo. Trata-se de diligência que deve ser
determinada pelo Poder Judiciário diante da impossibilidade de obtenção de
informações pelas vias administrativas em razão do sigilo fiscal e financeiro.
Pedido inserido no poder instrutório do Juízo. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO”
(37a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no2268404-61.2018.8.26.0000, rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 06/02/2019, o
destaque não consta do original) e (c) “EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INCRA.
Admissibilidade. Há registros que permitam identificar esforço do credor, por
atividade sua, no sentido de localizar bens dos devedores. DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO” (20a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no2197003-41.2014.8.26.0000, rel. Des. Alberto Gosson, j. 24/11/2014,
o destaque não consta do original) e (d) “EXECUÇÃO - Expedição
de ofício ao INPI para penhora sobre marca pertencente ao executado

Possibilidade Desnecessário esgotamento de diligências para localização de
outros bens Bem imaterial que possui valor econômico Recurso provido." (23a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no2120413-52.2016.8.26.0000,
rel. Des. J. B. Franco de Godoi, j. 31/08/2016, o destaque não consta do original).
3.3. Na espécie: (a) agiu com acerto o MM Juízo da
causa em indeferir o pedido de expedição de ofício a CVM, CBLC e CETIP, para
fins de apuração da existência de bens em nome dos executados, tendo em vista que
referida busca por bens passíveis de penhora pode ser realizada pelo novo Sistema
Bacenjud 2.0, de 31.05.2018, ativo quando proferida a r. decisão agravada, sendo
certo que a última pesquisa realizada é de 10.03.2020 (fls. 486/488 dos autos de
origem) e (b) de rigor a determinação da realização de expedição de ofício para o
INCRA, INPI, CPSP e ANAC para a pesquisa de bens em nome do devedor.
4. Em resumo, o recurso deve ser provido, em parte,
para, mantida, no mais, reformar a r. decisão agravada apenas e tão somente para
deferir o pedido de expedição de ofício para o INCRA, INPI, CPSP e ANAC para a
pesquisa de bens em nome do devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2187996-15.2020.8.26.0000
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,
em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator